Tribunal: TJDFT
Processo: 0721831-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0721831-96.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDERSON RIBEIRO DOS ANJOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANDERSON RIBEIRO DOS ANJOS contra a decisão da 6a Vara da Fazenda Pública que, nos autos do Mandado de Segurança n.o 0704389-63.2020.8.07.0018, impetrado pelo agravante em face do DIRETOR DE ENSINO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, indeferiu a medida liminar, tencionando a suspensão do ato administrativo que o afastou de toda e qualquer atividade do Curso de Formação de Oficiais – CFO, colocando-o para cumprir expediente administrativo até o esclarecimento dos fatos relatados no Memorando 166 (ID 66913604, origem). Nas razões (ID 17556310), narra encontrar-se matriculado no 1o ano de CFO, desde 27/12/2019, ostentando a condição de Cadete do Corpo de Bombeiros Militar do DF. Alega ter ocorrido denúncia de uma aluna, a qual também frequenta o curso de formação, no sentido de que o impetrante teria praticado contra ela, durante uma aula, fato criminoso, razão pela qual o impetrado o afastou do curso, sem, no entanto, ter-lhe sido oportunizado o exercício da ampla defesa e contraditório. Sustenta ser abusivo o ato coator, pois, com a proibição de participar das aulas e instruções do curso, está acumulando faltas, o que, por si só, poderá levar à sua reprovação. Com tais argumentos, requer a concessão da tutela antecipada para suspender o ato ilegal de afastamento do Curso de Formação de Oficiais do Corpo de Bombeiros Militar do DF, Turma 39. No mérito, pleiteia a reforma do decisum, com a confirmação da liminar. Preparo devidamente efetuado (ID 17556314). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão que indeferiu a medida liminar, tencionando a suspensão do ato administrativo que o afastou de toda e qualquer atividade do Curso de Formação de Oficiais – CFO, colocando-o para cumprir expediente administrativo até o esclarecimento dos fatos relatados no Memorando 166. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista o disposto no parágrafo primeiro do artigo 7o da Lei n. 12.016/09, in verbis: Art. 7o Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: (...). § 1o Da decisão do juiz de primeiro grau que conceder ou denegar a liminar caberá agravo de instrumento, observado o disposto na Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil. E, ainda, nos termos do artigo 1.015, inciso I, do CPC, “cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre tutelas provisórias.” Consigno que o Mandado de Segurança se revela necessário e adequado para sanar ilegalidade existente em ato administrativo praticado por autoridade que viole ou possa violar direito líquido e certo do impetrante, cuja demonstração se dá, em regra, por meio de prova documental. Assim preceitua o artigo 1o da Lei 12.016/2009, in verbis: Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Por oportuno, colaciono as lições de Carlos Henrique Ferraz Rosa e Diógenes Gasparini, respectivamente: DIREITO LÍQUIDO E CERTO É todo direito que não precisa ser apurável de plano, por se manifestar de maneira evidente, clara e translúcida, sem qualquer dúvida, de caráter incontestável, sobre o qual não pode existir nenhuma controvérsia. (In Enciclopédia Saraiva do Direito, Saraiva S.A - Livreiros Editores, São 2Paulo, 1977, volume 27, pág.265). "Direito líquido e certo", na bem-elaborada definição de Hely Lopes Meirelles (Direito administrativo, cit., p. 689), "é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração", ou, de forma mais simples, "é o que se apóia em fatos incontroversos fartos incontestáveis", na lição de Carlos Mario da Silva Velloso (Mandado de Segurança. RDP, 55/56:333). (In Direito Administrativo, Editora Saraiva, São Paulo, 2005, 10a edição, pág.843). Em análise preliminar da controvérsia, não verifico a plausibilidade do direito invocado. Conforme consta no Memorando no 15/2020 emitido pela autoridade coatora, existem fortes indícios de cometimento de crime por parte do agravante em face de uma aluna do curso, relatado nos seguintes termos, in verbis: (...) Em resumo, a Cad./1 STEPHANIE PATSCH AMORIM, matr. 1146451, relata que durante duas ocasiões distintas, o Cadete ANDERSON ANJOS a teria tocado nos seios e nádegas sob o pretexto de realizar a avaliação geral do paciente, papel exercido pela comunicante nas instruções de APH. Aponta ainda a Cadete PATSCH que no segundo momento, ocorrido no dia 15 de junho último, o 3o Sgt. QBMG-1 ALESSANDRO RICARDO RODRIGUES BARBOSA, matr. 1920408, lotado no GAEPH e instrutor da disciplina, teria notado a questão e se dirigido a ela questionando se havia se incomodado com a conduta do Cadete ANDERSON ANJOS. Infere-se portanto, que além do relato promovido pela Cadete PASCH, há testemunha que identificou suposta conduta irregular por parte do Cadete ANDERSON ANJOS. (...) (ID 66844653, origem) Por consequência, considerando o fato de natureza grave e extraordinária, bem como objetivando garantir a segurança física e psicológica da suposta ofendida, foi determinado o afastamento do agravante, conforme relatado. Imperioso ressaltar ser a pretensão autoral a declaração do direito do impetrante em retornar à sala de aula e às instruções juntamente com sua turma de formação, (Turma 39), com as devidas reposições das faltas justificadas. Dessa forma, a medida liminar pleiteada se confunde com o próprio mérito do mandamus, sendo revestida de natureza eminentemente satisfativa em relação ao pedido principal. Ademais, como bem destacado na decisão agravada, o afastamento do impetrante do convívio da denunciante ocorreu mediante aplicação analógica das normas protetivas da mulher vítima de infrações de tal natureza. Neste contexto, em análise perfunctória, prudente seja a questão dirimida por ocasião do exame do mérito, após a instauração do contraditório, quando se poderá melhor examinar os argumentos das partes. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal vindicada. Dispenso as informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Após, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 13 de julho de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator